Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL (R$ 5.000,00) MANTIDOS.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O consumidor pode escolher a quem acionar: um ou todos. Ademais, a responsabilidade na Lei n.o 8.078/1990 é objetiva, de maneira que a ampla solidariedade legal e expressamente reconhecida independe da verificação de culpa ou dolo. Caberá ao responsável acionado, depois de indenizar o consumidor, caso queira, voltar-se contra a companhia aérea para se ressarcir ou repartir os gastos, com base na relação jurídica existente entre eles.
2. Correta a sentença que acolheu o pedido para determinar a devolução do valor relativo aos gastos da Recorrida, observando-se que não houve comunicação à passageira, em cumprimento à Resolução 400 da ANAC. Frisa-se que em menos de 24 horas antes do voo, ao acessar a plataforma para efetuar o check-in, a autora percebeu que o mesmo não existia. Após tentar contato com a Recorrida, insistentemente, teve a confirmação do cancelamento do seu voo. Ademais, não houve sua reacomodação em outro voo, o que denota a falha na prestação do serviço. Assim, o comprovado gasto com a viagem de carro e a passagem de volta cancelada devem ser reparados.
3. Dano moral. As solicitações da Recorrida foram tratadas com evidente descaso, o que ultrapassa o mero aborrecimento e viola a integridade psicológica e a dignidade da consumidora, que foi submetida a demoras excessivas no atendimento e dificuldade em obter informações simples, sem contar que não teve solução para o problema gerado com o cancelamento do voo. Considerando os parâmetros trazidos pelo Resp 1584465/MG, verifica-se que, no presente caso, não foram oferecidas alternativas ou mesmo corretas informações a tempo e que a Recorrida perdeu parte do feriado de Natal junto à família, tendo que viajar 800 km de carro para chegar ao destino. Os fatos narrados ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto e aborrecimentos que atingiram direitos da personalidade da Recorrida.
4. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, sob tais critérios, considerando o cancelamento abrupto da viagem e a necessidade de se transportar de veículo por vários quilômetros, mantenho o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional ao caso. Nesse sentido, precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1175251.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.